Tribunal: TJSP
Processo: 0001046-69.2017.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo. Defesa que sustenta omissão e contradição em razão da não apreciação de petição criminal interposta. Advogados que não foram devidamente constituídos. Ausência de capacidade postulatória. Extemporaneidade da petição interposta cerca de cinco meses após a apresentação de razões de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo. Defesa que sustenta omissão e contradição em razão da não apreciação de petição criminal interposta. Advogados que não foram devidamente constituídos. Ausência de capacidade postulatória. Extemporaneidade da petição interposta cerca de cinco meses após a apresentação de razões de apelação pelo defensor dativo. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001046-69.2017.8.26.0247/50000, da Comarca de Ilhabela, em que são
embargantes JOSUE DE LIMA XAVIER e JEFERSON DE LIMA XAVIER, é
embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001046-69.2017.8.26.0247/50000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0001046-69.2017.8.26.0247/50000
Comarca: ILHABELA
Embargantes: JEFERSON DE LIMA XAVIER e JOSUÉ DE LIMA
XAVIER
Embargada: 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto: 19651
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição no acórdão que deu parcial provimento ao
recurso defensivo. Defesa que sustenta omissão e
contradição em razão da não apreciação de petição criminal
interposta. Advogados que não foram devidamente
constituídos.
Ausência
de
capacidade
postulatória.
Extemporaneidade da petição interposta cerca de cinco
meses após a apresentação de razões de apelação pelo
defensor dativo. Ausência de violação ao princípio da ampla
defesa. Embargos não conhecidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Dra. Deborah Ann Ditt Smith e pelo Dr. Vladimir
Sampaio Soares de Lima, advogados constituídos pela genitora dos
acusados JEFERSON DE LIMA XAVIER e JOSUÉ DE LIMA XAVIER,
contra o acórdão proferido por esta 16a Câmara de Direito
Criminal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
defensivo, a fim de absolver os acusados da imputação pela prática
do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com
base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem
como reduzir as penas que lhes foram impostas em relação ao
crime de tráfico de drogas para 05 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto quanto a JOSUÉ DE LIMA XAVIER e regime
inicial fechado no tocante a JEFFERSON DE LIMA XAVIER, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001046-69.2017.8.26.0247/50000 -Voto no
3
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau (fls.
514/528).
Sustentam os impetrantes que o acórdão
apresenta omissão e contradição, porquanto não foram abordadas
as teses defensivas elencadas na petição de fls. 507/509, bem
como em razão do acórdão não ter sido publicado em nome dos
defensores constituídos (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos não devem ser conhecidos.
Verifica-se que, após os acusados serem
intimados da sentença condenatória, eles assinaram termo
manifestando desejo de recorrer de tal decisão (fls. 419 e 427).
Após ter transcorrido o prazo para apresentação de razões do
defensor dativo anteriormente nomeado (fls. 439), o defensor
dativo Dr. Carlos Francisco Rochitte Dias foi nomeado para
patrocinar os interesses dos réus (fls. 440/441), apresentando
razões de apelação em 02.06.2020 (fls. 452/468).
Os autos foram encaminhados ao Ministério
Público, que interpôs as contrarrazões de apelação (fls. 474/483)
e, posteriormente, ao d. Procurador de Justiça que apresentou
parecer (fls. 489/504), de maneira que os autos vieram conclusos
para este relator em 27.07.2020 (fls. 505).
Em
29.10.2020,
foi
interposta
petição
apresentada pela Dra. Deborah Ann Ditt Smith e pelo Dr. Vladimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001046-69.2017.8.26.0247/50000 -Voto no
4
Sampaio Soares de Lima, advogados constituídos pela genitora dos
acusados JEFERSON DE LIMA XAVIER e JOSUÉ DE LIMA XAVIER,
requerendo a concessão de prazo para juntada de (i) instrumentos
de mandato, (ii) documentações dos corréus e (iii) memoriais
defensivos com novas teses da Defesa (fls. 507/509).
Nesse contexto, após esta 16a Câmara de
Direito Criminal ter julgado o recurso de apelação interposto pelos
acusados em 05.11.2020, este relator declarou prejudicado os
pedidos dos peticionários (fls. 537/538).
A despeito da petição interposta, é certo
que os advogados constituídos pela genitora dos réus não possuem
capacidade postulatória para atuar em nome deles, uma vez que,
até o presente momento, não foram juntados aos autos os
indispensáveis instrumentos de procuração por estes outorgados.
Além disso, denota-se a extemporaneidade
da petição, uma vez que ela foi interposta quando os autos já se
encontravam conclusos a este relator há cerca de 03 meses e
quase 05 meses após a interposição de razões de apelação pelo
defensor dativo dos acusados, de maneira que não deve ser
conhecida.
Desta forma, considerando que os acusados
e o defensor dativo foram devidamente intimados, sendo certo que
foram apresentadas as razões de apelação, inexistindo qualquer
violação ao princípio da ampla defesa, bem como pelo fato da
ausência de capacidade postulatória dos advogados Deborah Ann
Ditt Smith e Dr. Vladimir Sampaio Soares de Lima, constituídos
pela genitora dos corréus, e pela extemporaneidade da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001046-69.2017.8.26.0247/50000 -Voto no
5
interposta por eles, de rigor o não conhecimento dos presentes
embargos de declaração.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço dos
embargos de declaração.
LEME GARCIA
Relator